Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-83.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CLÁUSULA ABUSIVA. DESISTÊNCIA DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o recorrente/réu a restituir o autor/recorrido a importância de R$660,47, correspondente a 80% do valor pago, a título de matrícula em curso de Ensino Superior, em razão de pedido de desistência efetuado antes do início das aulas.
2. O recorrido alega que o contrato vigente à época da matrícula prevê, na cláusula quinta, parágrafo oitavo que somente o aluno calouro fará jus ao ressarcimento da taxa de matrícula em caso de desistência (ID 16054658). Aduz, ainda, que o pagamento em litígio não corresponde a taxa de matrícula, mas sim à quitação da primeira mensalidade, uma vez não se tratar de calouro, o que também afastaria as cláusulas contratuais que versam sobre devolução de matrícula em caso de desistência.
3. Consta dos autos o contrato firmado entre as partes do primeiro semestre do curso de Ciências Contábeis (ID16054655). Como se verifica da clausula primeira, o objeto do contrato é a prestação de serviços educacionais do curso superior escolhido, do qual consta da cláusula quarta, parágrafo quarto, que, em caso de requerimento de cancelamento de matrícula realizado até o 15o dia útil após o início das aulas, é devido o ressarcimento de 80% dos valores pagos.
4. Considera-se abusiva a modificação da referida cláusula em aditivo firmado durante a renovação de matrícula, sobretudo se considerado que o pedido de desistência foi realizado antes do início das aulas, não tendo havido contraprestação de qualquer serviço ao recorrido.
5. Quanto à alegação de não se tratar de taxa de matrícula, verifica-se do documento de ID 16054657, fatura paga pelo autor, constar expressamente sua destinação: “Boleto de Matrícula”. Portanto, não assiste razão ao recorrido ao asseverar que o pagamento corresponde à primeira mensalidade.
6. Ademais, mostra-se proporcional a devolução de 80% dos valores pagos ao recorrido a título de matrícula, com a retenção de 20% para ressarcimento de despesas administrativas.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.